Tribunal: TJSP
Processo: 0000608-62.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Condenação do recorrente como incurso no art. 306 e 303 CTB c.c. 69 CP. Insurgência: não estaria devidamente comprovada a materialidade do crime do art. 306. Não acolhimento. Teste do etilômetro e depoimentos que confirmam que o apelante estava embriagado no momento do acidente por ele provocado (chocou automóvel contra um poste ferindo passageira). Exame clínico que não atestou

Ementa:
Apelação. Condenação do recorrente como incurso no art. 306 e 303 CTB c.c. 69 CP. Insurgência: não estaria devidamente comprovada a materialidade do crime do art. 306. Não acolhimento. Teste do etilômetro e depoimentos que confirmam que o apelante estava embriagado no momento do acidente por ele provocado (chocou automóvel contra um poste ferindo passageira). Exame clínico que não atestou embriaguez realizado cerca de dez horas depois, sem o poder, portanto, de lançar dúvida sobre a prova legal previamente constituída e arrimada nos demais elementos de convicção, notadamente, depoimentos dos policiais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000608-62.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
ALESSANDRO EUGÊNIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
2
Apelação 0000608-62.2018.8.26.0003
Apelante: RICARDO ALESSANDRO EUGÊNIO
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto 00566
Apelação. Condenação do recorrente como incurso no art. 306 e
303 CTB c.c. 69 CP. Insurgência: não estaria devidamente
comprovada a materialidade do crime do art. 306. Não
acolhimento. Teste do etilômetro e depoimentos que confirmam
que o apelante estava embriagado no momento do acidente por ele
provocado
(chocou
automóvel
contra
um
poste
ferindo
passageira). Exame clínico que não atestou embriaguez realizado
cerca de dez horas depois, sem o poder, portanto, de lançar dúvida
sobre a prova legal previamente constituída e arrimada nos demais
elementos de convicção, notadamente, depoimentos dos policiais.
Recurso desprovido.
Vistos

RICARDO ALESSANDRO EUGÊNIO foi condenado ao
cumprimento de um (01) ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por
prestação de serviços), ao pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e ainda à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de quatro (04) meses, como incurso no art. 303, “caput” e artigo
306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. o artigo 69, do Código Penal.
Com o recurso de apelação regularmente interposto ele insurge-se
contra a condenação pelo art. 306 CTB, contestando especialmente a prova acerca da
materialidade da infração (fl. 248/256).
Contrarrazões do MP pelo improvimento: fl. 259/264.
Parecer PGJ no mesmo sentido: fl. 277/281.
O recorrente manifestou não ter objeção ao julgamento virtual (fl.
274).
Eis o sucinto relatório.
A r. sentença condenatória de fl. 217/220 veio vazada nos seguintes
termos:
VISTOS. RICARDO ALESSANDRO EUGENIO, qualificado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
3
autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 303, caput, no
artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. o artigo 69, do Código Penal,
porque no dia 21 de janeiro de 2018, por volta das 06h53min, na Avenida Miguel
Estefano, altura do no 1911 e imediações, nesta cidade e comarca, conduzia em via
pública o veículo automotor Fiat Uno Mile Way Econ, ano 2013, cor branca, placas
MKZ8037/São José-SC, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool no organismo. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
réu, agindo com imprudência e imperícia na direção de veículo automotor, colidiu seu
automóvel contra um poste de iluminação, resultando dos fatos, lesões corporais em
desfavor da vítima Juliana Aparecida dos Santos Silva, passageira do veículo. A denúncia
foi recebida em 20 de setembro de 2018 (fls. 152/153). O réu foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls. 161/169). O Ministério Público deixou de formalizar proposta de
suspensão condicional do processo, pois não preenchidos os requisitos legais exigíveis. No
decorrer da instrução criminal, foi inquirida uma testemunha da acusação. Foi decretada
a revelia do acusado (fls. 188). Encerrada a instrução probatória, em debates orais, as
partes apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal
merece ser julgada procedente. A materialidade do crime de lesão corporal na condução
de veículo automotor está demonstrada pela prova oral coligida e pelo laudo de exame de
corpo de delito da vítima Juliana Aparecida dos Santos Silva (fls. 109/110), que comprova
ter o ofendido suportado lesões corporais, em razão do acidente automobilístico causado
pelo acusado. Ademais, a prova testemunhal e a prova pericial demonstraram que o
acusado estava em estado de embriaguez, com concentração de 0,46 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar, consoante se extrai em especial do teste de etilômetro
acostado aos autos. Note-se ainda que a materialidade dos delitos foi ainda confirmada
pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 87/95). Ao cabo da instrução criminal, restou
ainda amplamente comprovada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de
lesão corporal na condução de veículo automotor descrito na denúncia, bem como pelo
delito de embriaguez ao volante. No curso da ação penal, foi decretada a revelia do
acusado, deixando assim o réu de apresentar qualquer versão escusatória acerca dos
fatos. Em contrapartida, a prova pericial foi corroborada pela prova testemunhal colhida,
evidenciando-se a ocorrência do acidente automobilístico, causado por culpa do acusado
na condução de veículo automotor, estando o réu em estado de embriaguez. A testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
4
da acusação Leonardo Faria de Oliveira, policial militar, relatou que por ocasião dos
fatos estava em patrulhamento e foi acionado para atendimento da ocorrência e, chegando
ao local deparou-se com as imagens ilustradas pelas fotografias que instruem o laudo
pericial do local dos fatos. Destacou ainda que em razão do acidente automobilístico
causado pelo réu, a vítima Juliana Aparecida, passageira do veículo, suportou lesões
corporais. O depoente mencionou ainda que na ocasião o réu apresentava diversos sinais
de embriaguez, dentre eles, olhos avermelhados, fala pastosa, desequilíbrio corporal,
restando evidente a alteração de sua capacidade psicomotora e os prejuízos à sua
coordenação motora. Tal versão foi corroborada de forma harmoniosa pelo depoimento
prestado pela testemunha Juliano Proehl de Almeida na fase extrajudicial. Outrossim,
dessume-se dos autos elementos probatórios suficientes para a demonstração de que o réu,
na condução de veículo automotor, agindo com imprudência, conduzindo o automóvel em
estado de embriaguez, trafegando sem a devida observância do dever de cuidado, perdeu o
controle do veículo que conduzia e colidiu contra o poste iluminação pública, ocasionando
a colisão que provocou lesões corporais de natureza grave na vítima Juliana Aparecida.
Forçoso destacar que o laudo pericial do local dos fatos conclui que o veículo automotor
conduzido pelo réu trafegava pela avenida e, em dado momento, o automóvel derivou à
esquerda, pela contramão de direção, galgou o canteiro central e colidiu a porção
anterior do veículo contra a base do poste de iluminação, restando portanto evidente a
culpa com que o acusado agiu, não conseguindo controlar o veículo automotor que
conduzia para evitar o acidente automobilístico, impondo-se, portanto, a condenação do
réu como incurso no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, é inconteste
que o réu conduzia em via pública o veículo automotor Fiat Uno, com concentração de
0,46 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, consoante se extrai da prova técnica
(teste do etilômetro - fls. 11) e também da prova oral produzidas. Cabe salientar que o
laudo de verificação da embriaguez somente foi produzido às 16h37min e o fatos
ocorreram às 06h53min, a justificar a impossibilidade de aferição, após longo lapso
temporal transcorrido, da embriaguez apresentada pelo condutor e constatada pelos
policiais militar no momento da ocorrência e também por ocasião da realização do teste
do etilômetro. Neste contexto, inviável, na hipótese em tela, a aplicação do princípio da
subsidiariedade no que respeita ao delito de embriaguez ao volante, uma vez que o réu,
após a ingestão de bebidas alcóolicas, conduziu o veículo automotor Fiat Uno, colocando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
5
em risco por considerável lapso temporal condutores e transeuntes, só posteriormente
ocasionando a colisão que produziu as lesões corporais na vítima Juliana aparecida, após
ter perdido o controle do veículo que conduzia e que teria ingressado na contramão da
via, galgando o canteiro central e colidindo contra o poste de iluminação. Desta forma, a
conduta delituosa atribuída ao réu já ocorria antes da consumação do crime de lesão
corporal na condução de veículo automotor, não havendo, portanto, razão para falar-se
em absorção do crime de perigo. Por conseguinte, não restando configurado qualquer
conflito aparente de norma na hipótese em tela, tratando-se de condutas infracionais
distintas, impõe-se o reconhecimento de práticas delituosas distintas, que demandam
punições autônomas. Inviável se mostra a absorção do delito de embriaguez ao volante,
uma vez que tal ação não se limitou a uma etapa, fase ou elemento do crime-fim, no caso,
o delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, uma vez que o delito
de embriaguez ao volante já havia consumado antes mesmo do acidente de trânsito
ocorrido. Portanto, não há dúvidas, no caso, da violação sucessiva de bens jurídicos
diversos, a saber, a incolumidade pública, no que tange à segurança no tráfego de
veículos e transeuntes e a integridade física da vítima da lesão culposa na condução de
veículo automotor , autorizando, em consequência, a condenação do réu como incurso no
artigo 306 e no artigo 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Como bem avaliada a prova, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP, adoto os mesmos fundamentos da r. sentença como
razão de decidir.
Logo, não há como acolher a irresignação recursal que segue a
dizer que o teste do etilômetro, até por não ter possibilitado contraprova, não poderia
prevalecer à constatação clínica no sentido de que o réu não estaria embriagado (laudo de
fl. 100/101).
Ora, o que o exame clínico atestou é que, no momento da sua
realização, às 16:40 os sinais de embriaguez observados pelas testemunhas (e reportados
com segurança na delegacia e em juízo) e aferido no exame prescrito por lei (etilômetro) às
6:63 da manhã não mais persistiam.
É óbvio que passadas mais de dez horas a embriaguez se dissiparia,
o que nos dá ainda maior razão para eleger como perícia mais confiável, o teste feito pelos
policiais, mais perto do momento da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
6
E não aproveita dizer que referido teste, isolado, não tem valor.
A jurisprudência é pacífica no sentido de atribuir validade ao
“bafômetro”, que no caso consta ter sido realizado corretamente, como se vê a fl. 11.
Mas não é só: aqui também há testemunhas confirmando o
resultado, já que foram observados no acusado, que inclusive chocou o carro contra um
poste e assim feriu sua acompanhante, sinais típicos de embriaguez.
A propósito confira “Jurisprudência em Teses” do STJ, edição 114:
10) Com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306
do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia,
admite-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo,
testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova. Acórdãos:
?
AgRg no AREsp 1331345/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018
?
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 31/08/2018
?
RHC 95316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 01/08/2018
?
AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018
?
AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017
?
AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017.
Não bastasse observa-se no histórico do laudo clínico de fl.
100/101 que lá o réu relatou, a quem o examinava, haver ingerido uma garrafa de cerveja
por volta da meia noite, e, mesmo não estando então embriagado não consta que tivesse
protestado ou que tivesse proposto fornecer sangue para a aludida contraprova.
Enfim, a prova, como já analisada na r. sentença, autorizava a
condenação do acusado por ambos os delitos na forma como se deu.
Não houve insurgência contra demais pontos da decisão que, por
corretos, também ficam mantidos, inclusive quanto à dosimetria, de modo que fica mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-62.2018.8.26.0003 -Voto no 00566
7
a pena como lançada: um (01) ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de
dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de quatro (04) meses, por estar o
apelante incurso no art. 303, “caput”, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. o
artigo 69, do Código Penal. Pena privativa de liberdade substituída, na forma do art. 44 do
CP, por prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública ou privada com
destinação social e reconhecida como idônea e de utilidade pública pelo Município, Estado
e/ou União, a ser especificada na fase de execução, pelo período de um (01) ano, nos
termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 9.714/98.
Enfim, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR